Tribunal: TJSP
Processo: 0010329-38.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
"... posto não se tratar de constituição de servidão de passagem para implantação do coletor tronco da rede de esgoto sanitário – CT-1, mas, de servidão de passagem aérea de linha de transmissão de energia elétrica. Por fim, cumpre-se, esclarecer, que fica mantido o coeficiente de servidão de 33%, conforme constou no v. Acórdão, ora embargado..., destacado o valor total da indenização de R$ 322.363,84.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0010329-38.2013.8.26.0577; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Outros números:

10329382013826057750002

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos por Geraldo Marcolongo e outros - Acolhimento para sanar erros materiais de cálculos e algumas contradições.

Deixo de dar cumprimento ao parágrafo 2o, do artigo 1.023, do CPC, isto é, a intimação da CTEEP (embargada), tendo em vista que o acolhimento dos embargos de declaração (erro material de cálculo e algumas contradições) não modificou o mérito da decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos por Geraldo Marcolongo e outros - Acolhimento para sanar erros materiais de cálculos e algumas contradições.

Deixo de dar cumprimento ao parágrafo 2o, do artigo 1.023, do CPC, isto é, a intimação da CTEEP (embargada), tendo em vista que o acolhimento dos embargos de declaração (erro material de cálculo e algumas contradições) não modificou o mérito da decisão embargada, bem como em prestígio ao princípio da economia e celeridade processual, reputo ser dispensável no caso o ato intimatório.

Conheço e acolho os embargos de declaração opostos, para suprir erros materiais de cálculos e algumas contradições, a fim de constar: "Acolho os embargos de declaração, tão somente, conforme bem destacado pelos embargantes (fls. 663/667), "ipsis litteris": "[...]. Em resumo, à fls. 346 o senhor perito computou a indenização da faixa de servidão (R$ 318.177,30), mais o valor a adicionar pela área ocupada pela torre dentro da propriedade (R$ 4.186,54), mais o valor das duas áreas "non-aedificandi" (R$ 142.418,05), ou seja, o perito somou os três itens para obter a indenização total de R$ 464.781,89, arredondada para R$ 464.800,00, ou, em outras palavras, as duas áreas "non-aedificandi" não foram descontadas, mas somadas ao valor indenizatório global, daí porque, como foram mantidas corretamente pelo v. acórdão, que manteve a r. sentença neste ponto, não podem ser excluídas da indenização, é a conclusão axiomática. E ainda, conforme esclarecido pelo vistor oficial, o que foi descontado da área "non-aedificandi" de sudoeste foi apenas a parte superposta com a área de preservação permanente do córrego, não indenizável, por isso essa área "non-aedificandi" de sudoeste ficou reduzida para 739,00 m2 (fls. 337/338). Confira-se o resumo de fls. 346: Valor da indenização pela faixa de servidão = R$ 318.177,30; Valor a adicionar pela área da torre = R$ 4.186,54; Valor da indenização pelas zonas "non-aedif." = R$ 142.418,05; Valor total da indenização = R$ 464.781,89. [...].".

Diante disso, ficou claro, que a área "non-aedificandi" está incluída no cálculo conforme fls. 346 (laudo).

Por fim, cumpre-se, salientar, que o valor da indenização pela faixa de servidão = R$ 318.177,30; Valor a adicionar pela área da torre = R$ 4.186,54; Valor da indenização pelas zonas "non-aedif." = R$ 142.418,05; Valor total da indenização = R$ 464.781,89. Ocorre que desse valor deve ser descontado o percentual referente a área "non aedificandi" no valor de R$ 142.418,05, ou seja, o valor total da indenização é de R$ 464.781,89 – R$ 142.418,05 = R$ 322.363,84.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Embargos de declaração acolhidos, todavia, mantido o parcial provimento do recurso de apelação da CTEEP, bem como os embargos de declaração de no 50000, nos seguintes pontos, conforme ementa: "... posto não se tratar de constituição de servidão de passagem para implantação do coletor tronco da rede de esgoto sanitário – CT-1, mas, de servidão de passagem aérea de linha de transmissão de energia elétrica. Por fim, cumpre-se, esclarecer, que fica mantido o coeficiente de servidão de 33%, conforme constou no v. Acórdão, ora embargado..., destacado o valor total da indenização de R$ 322.363,84.